Tribunal: TJPA
Processo: 0804585-90.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804585-90.2022.8.14.0401

APELANTE: ANA GABRIELE DE JESUS COUTO CUNHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO II DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A coação moral irresistível, para ser aceita como excludente da culpabilidade (art. 22 do CP), deve ser substancialmente comprovada, não bastando a simples alegação da ré. Mesmo que se admitisse a hipótese de coação moral,
in casu
, esta jamais poderia ser considerada como irresistível, tendo em vista a oportunidade que a apelante teve de não cometer o delito em tela. Ao contrário, a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento em sede policial da vítima aliado à declaração testemunhal em Juízo, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade da ré em relação ao crime de roubo.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove dias e finalizada aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ANA GABRIELE DE JESUS COUTO CUNHA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 12 ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que a condenou
à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 157, §2º, inciso II do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 19.03.2022, por volta das 06h10, a vítima Cintia da Silva Favacho estava caminhando em direção ao ponto de ônibus quando fora abordada por um casal em uma motocicleta. A mulher desceu do veículo automotor e anunciou o assalto, enquanto o homem permaneceu na motocicleta, armado, apontando a arma na direção da vítima. Da motocicleta, o homem ordenava e a mulher executava as ordens, chegando a subtrair um telefone celular e um perfume da vítima, a qual também relatou que chegou a ouvir dois disparos de arma de fogo, disparados por um policial militar que presenciava o assalto à distância e que, com isso, o criminoso não identificado se evadiu do local, deixando para trás a sua comparsa.

Em
razões recursais
, a defesa da apelante pugna por sua
absolvição,
alegando que ela agiu sob o manto da
coação moral irresistível
, pois foi obrigada a praticar o fato, sob ameaça de uma arma de fogo e diante da postura do homem que estava na moto. Afirma que a vítima não foi ouvida em juízo, de modo que a coerente e firme palavra da recorrente deve ser levada em conta.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

De pronto se verifica que
o argumento de coação moral irresistível não merece prosperar
, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação da apelante na empreitada criminosa.

A
materialidade e a

autoria delitiva
encontram-se comprovadas pelo auto de apresentação e apreensão (ID nº 15709036 - fls. 35/36), bem como, pelos depoimento da vítima em sede policial aliado à declaração da testemunha em Juízo, senão vejamos.

A vítima Cintia da Silva Favacho, em seu depoimento extrajudicial, afirmou que esclarecendo circunstâncias em que houve a abordagem pela ré, tendo relatado que estava caminhando em direção ao ponto de ônibus, quando foi abordada por um casal desconhecido, em uma motocicleta, não sabendo informar as características e a placa; que a mulher desceu da motocicleta e anunciou o assalto, enquanto o homem permaneceu na motocicleta armado, e apontando a arma em direção da declarante. Afirmou que o homem ordenava e a mulher executava as ações, chegando a subtrair um telefone celular e um perfume da declarante. Que durante o assalto ouviu uns dois disparos de arma de fogo, efetuado por um policial militar que havia presenciado o assalto e que com isso o homem empreendeu fuga na motocicleta e a mulher correu em rumo ignorado e a declarante correu também. Que posteriormente soube que o policial tinha conseguido deter a mulher, quando retornou ao local e reconhece sem apresentar qualquer dúvida a nacional Ana Gabriele de Jesus Couto Cunha como sendo a mesma mulher que lhe tomara de assalto logo cedo e que no local reconheceu um dos aparelhos celulares encontrados em poder de Ana Gabriele como sendo de sua propriedade, tendo recebido de volta o aparelho naquele local. Que posteriormente chegou uma viatura da polícia militar, que conduziu todos a esta seccional para as providencias pertinentes. Que durante estarem nessa seccional chegou um outro homem, o qual também reconheceu a acusada como sendo a mesma que lhe assaltou ainda nesta manhã, bem como reconheceu o outro aparelho como de sua propriedade.

A testemunha Reginaldo Nazareno relatou, em Juízo:

“(...) Que estava chegando em casa, tinha acabado de colocar seu carro na garagem e quando foi fechar o portão, ouviu uma gritaria....Que olhou para esquina cerca de uns 20 metros e viu um rapaz em cima de uma moto e uma moça abordando a outra...Que ele gritava para a vítima passar o celular...Que deu pra observar que o rapaz (condutor da moto) estava armado...Que tentou se aproximar para tentar fazer abordagem, no momento que ele percebeu a aproximação do depoente e virou para sua direção com a arma....Que efetuou um disparo na direção do mesmo, e ele saiu na moto e acusada saiu correndo atrás....Que a acusada não conseguiu montar na moto...Que a acusada correu cerca de 500 metros e entrou em uma vila que não tinha saída....Que foi quando conseguiu efetuar a captura da acusada...Que quando a acusada foi capturada estava em posse de dois aparelhos celulares ....Que um dos celulares era da vítima que tinha acabado de roubar e o outro chegou a vítima na seccional informando que estava rastreando o celular, este também era produto de roubo...Que o outro celular era roubado, a segunda vítima chegou na seccional e os procedimentos ficaram a cargo da delegada...Que viu na seccional duas vítimas...Que viu o rapaz que estava na moto apontando a arma pra vítima e gritava pra ela entregar o celular...Que o rapaz não desceu da moto, quem desceu da moto para fazer a abordagem foi a acusada.... Que depois de apontar a arma para vítima, apontou a arma para o depoente para garantir a fuga...Que reconhece a acusada como a pessoa que foi presa na data do fato....Que na data da prisão a acusada estava loira...Que não foi possível pegar detalhes da moto...Que a moto era branca...Que a acusada ao ser presa falou que morava na terra firme e que vinha de uma festa....Que o fato ocorreu na pedreira e que a outra vítima que chegou na seccional foi abordada na sacramenta....Que a acusada não colaborou levando na residência do rapaz ou dando o nome dele....Que nunca tinha visto a acusada. (...)”

Em seu interrogatório judicial, a apelante relata que estava na saída de uma festa quando um rapaz que não conhece ofereceu carona, tendo ela aceitado. Ocorre que, após mudar o caminho, ele passou a ameaçá-la para que ela o auxiliasse na prática de assalto, afirmando que estava portando uma arma de fogo, de modo que, por ter medo, abordou duas vítimas e, na segunda vez, um policial presenciou o crime e passou a desferir disparos na direção deles, momento que o rapaz fugiu no veículo, e ela também evadiu-se correndo, mas fora abordada posteriormente e presa.

Dos depoimentos alhures transcritos, vê-se que
a versão apresentada pela vítima em sede policial não pode ser desprezada, pois está em perfeita correlação com a prova testemunhal. E, de nenhuma dessas duas versões, pode-se inferir a existência da coação moral irresistível.

É cediço que a excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa pressupõe a existência de grave ameaça para obrigar o sujeito à prática do ilícito, de modo que não há culpabilidade pela não-exigibilidade de conduta diversa. O art. 22 do CPB assim prevê:
“Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência a ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem.”

Segundo os ensinamentos do professor
Júlio Fabbrini Mirabete
, em sua obra
Manual de Direito Penal – Parte Geral
, 23ª edição, pág. 204:

“Existe na coação moral uma ameaça, e a vontade do coacto não é livre, embora possa decidir pelo que considere para si um mal menor; por isso, trata-se de hipótese em que se exclui não a ação, mas a culpabilidade, por não lhe ser exigível comportamento diverso. É indispensável, porém, que a coação seja irresistível, ou seja, inevitável, insuperável, inelutável, uma força de que o coacto não se pode subtrair, tudo sugerindo situação à qual ele não se pode opor, recusar-se ou fazer face, mas tão-somente sucumbir, ante o decreto do inexorável. É indispensável que a acompanhe um perigo sério e atual de que ao coagido não é possível eximir, ou que lhe seja extraordinariamente difícil suportar.”

As condições de resistibilidade ou não de uma ameaça devem ser examinadas concretamente, levando-se em conta a gravidade dela que se relaciona com o mal prometido, relevante e considerável. Dessa forma, a simples afirmação de receio de perigo por sua vida, não comprovada por nenhum outro elemento dos autos, não exclui a culpabilidade da apelante. Ademais, é certo que ela poderia, como bem ressaltou o juiz, em vez de incorrer em prática delituosa, ter fugido quando desceu da moto, ou, ainda, ter permanecido no local quando o agente policial flagrou a ação e seu comparsa abandonou-a, em vez de correr da perseguição policial.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTOS INQUISITORIAL E JUDICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando a condenação se fundamenta em provas robustas, especialmente diante das declarações das vítimas e do depoimento da testemunha policial, corroborados pelas demais provas dos autos. 2. No crime de roubo, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime se não demonstrada qualquer razão para querer incriminar gratuitamente o réu. 3.
O reconhecimento da coação moral irresistível depende da comprovação, por qualquer meio idôneo de prova, da ameaça do coator sobre o coagido, inevitabilidade do perigo e caráter irresistível da promessa de mal injusto e grave, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.
4. Não há como afastar a majorante do concurso de agentes quando a prova oral colhida evidencia que o réu atuou com outro indivíduo de forma conjunta e com divisão de tarefas, unidos pelo mesmo vínculo subjetivo. 5. Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes e não a ocorrência de crime único, pois violados patrimônios distintos. 6. Recursos conhecidos e improvidos.
(TJDFT - Acórdão 1760686, 07129288920228070004, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no PJe: 30/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, vê-se que a sentença condenatória foi nas contundentes provas amealhadas em Juízo e em sede policial, não podendo ser acolhido o pleito absolutório.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 27/02/2024